Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE NATURAL. FALHA DE MOTOR OU ESTRUTURAL NÃO COMPROVADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte recorrente evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. sentença, o que ocorreu no caso em apreço. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada.
2. Intimada pelo d. juízo de origem a comprovar a adequação do benefício, a autora/apelante trouxe aos autos contracheque com renda mensal líquida inferior a 1 (um) salário-mínimo (R$ 1.252,03), demonstrando, de maneira indene de dúvidas, fazer jus ao benefício.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, razão pela qual deve ser afastada a solidariedade da instituição financeira de restituir ao consumidor, junto com o vendedor, os valores concernentes à compra do veículo, ressalvada a hipótese em que o estabelecimento de crédito e a concessionária ou revendedora de automóveis são vinculados, integrando o grupo econômico responsável pela comercialização do bem, atuando como “banco da montadora”.
4. Na espécie, a parte autora adquiriu o veículo que se imputa vício por intermédio da revendedora José Ribamar da Silva Sobrinho (PH Veículos), que atuou na condição de facilitador da transação realizada entre a consumidora e o anterior proprietário do veículo (Jailson), conforme se extrai do contrato de financiamento que, inclusive, indica o referido lojista na condição de concessionário/revenda, surgindo a responsabilização solidária daqueles que agiram para o dano causado ao consumidor. A intermediação da alienação de veículo a destinatário final, por empresa que comercializa automóveis, gera relação negocial de natureza consumerista, motivo pelo qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Todavia, além de o veículo adquirido pela autora, ano 2010/2011, apresentar mais de 10 (dez) anos de fabricação na data da aquisição (08/11/22), a consumidora sequer produziu qualquer prova que amparasse as alegações de “motor sem desenvolvimento, para-brisa rachado, pneu deslocado e ruins, amortecedor estragado, para-lama traseiro com fissuras entrando água no veículo, além de problemas com a parte elétrica”, limitando-se a colacionar aos autos comprovante de pagamento de serviços de substituição da bomba de combustível (R$ 490,00), da própria bomba de gasolina (R$ 250,00), sensor de nível e mão-de-obra (R$ 160,00), bobina de ignição, jogo de velas e buzina (R$ 970,00), além dos bicos injetores (R$ 460,00), totalizando R$ 2.333,00 (dois mil trezentos e trinta e três reais) com manutenções corretivas.
6. Assim, ao contrário do que alega a autora, além de não ter sido diligente por ocasião da celebração do negócio, a substituição das referidas peças se mostra condizente com a idade do veículo (mais de dez anos), por constituírem componentes de desgaste comum, não se revelando os apontados “problemas” como motivo suficiente para o desfazimento do negócio, à luz do art. 18 do CDC, porque, como dito, sequer houve comprovação de falha do motor que tornasse, de fato, a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzisse sua potencialidade de uso.
7. Ainda que a substituição das peças de desgaste natural não se qualifique como vício justificador do desfazimento do negócio, mostra-se adequado o ressarcimento das referidas quantias à consumidora a título de danos materiais, sobretudo porque a substituição das referidas peças teve de ser realizada poucos dias após a aquisição do automóvel (dezembro/22 e janeiro/23).
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de dialeticidade recursal, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré Aymoré, com manutenção da gratuidade de justiça à autora e, no mérito, parcialmente provido.